Tribunal: STF
Processo: PPE 1071
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    O Escritório da INTERPOL no Peru, incluiu a Difusão Vermelha A-7042/6-2019 em desfavor de SILVANA MARUXI PICON PEREYRA, considerada fugitiva procurada para responder a processo penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.



    Em seguida, determinei a prisão para extradição nos seguintes termos: 



    “O pedido contém a declaração de que a extraditanda está sendo processada criminalmente no país requerente. 



    Constam da narração sucinta dos fatos a sua qualificação jurídica, a indicação do crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação da extraditanda. 



    Há, ainda, referência à ordem de prisão proferida pelo Estado requerente (“Noveno Juzgado Penal de lnvestigación Preparatoria Corte Superior de Justicia dei Callao"). 



    Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração). 



    Os fatos delituosos que motivaram a decretação da prisão pela Justiça estrangeira satisfazem, pelo menos em exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e punibilidade, uma vez que no Brasil estão tipificados, a princípio, no art. 33, combinado com o art. 40, I, da Lei 11.343/2006. 



    O crime também não parece incidir nas restrições estabelecidas pela lei brasileira (art. 82 da Lei nº 13.445/17). 



    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva da nacional peruana SILVANA MARUXI PICON PEREYRA. 



    Serve a presente decisão como mandado de prisão. 



    Encaminhe-se, com urgência, à Polícia Federal. 



    Considerado que zelar pela integridade física e psicológica dos custodiados é dever do estado brasileiro, em razão da crise saúde pública vivenciada pela pandemia de covid-19, determino que, tão logo cumprido o mandado de prisão, seja a extraditanda submetida ao teste de covid-19, devendo passar, ainda, por avaliação médica da equipe de saúde pública, a fim de determinar se a mesma integra o grupo de risco (art. 1º, parágrafo único, inciso I, da Recomendação nº 62 do CNJ). 



    Após cumprido o mandado de prisão, deverá ser comunicado a esta Suprema Corte, inclusive quanto ao resultado dos exames realizados, e à representação diplomática da República peruana para que formalize o pedido de extradição no prazo estipulado no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.445/17, salvo disposição específica no tratado bilateral. Publique-se esta decisão somente após a efetivação da prisão preventiva ora decretada.”



    Em 28/11/22, a defesa requereu o relaxamento da prisão, sustentando, em síntese, que a situação da extraditanda enquadra-se na hipótese descrita no art. 86 da Lei nº 13.445/17, uma vez que “possui dois filhos menores, sendo um de apenas 10 meses e de 3 anos, conforme documentação que segue em anexo. Assim, reitera-se o pedido de concessão de Prisão albergue domiciliar ou caso a prisão preventiva não seja substituída, alternativamente, e, em caráter de urgência requer seja autorizado que a extraditanda receba seu filho de 10 meses, nos horários de alimentação, para que não se interrompa o ciclo de aleitamento materno.” (e-Doc. 22).



    Na sequência, concedi medidas cautelares diversas da prisão consistentes em monitoramento eletrônico e em entrega de passaporte até o término do julgamento desta extradição (e-Doc. 29).



    Em 10 de janeiro de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que, segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada do Peru, em 30 dezembro de 2022, foi cientificada sobre a necessidade do envio tempestivo do pedido de extradição de Silvana Maruxi Picon Pereyra (e-Doc. 34). 



    Em 3 de março de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou documentação, transmitida pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da qual informa que, até a presente data, a Embaixada do Peru não encaminhou os documentos justificativos e formalizadores do pedido de extradição de Silvana Maruxi Picon Pereyra (e-Doc. 36)



    No dia 12 de janeiro de 2023, o juízo da 9ª Vara Criminal do TRF/3ª Região encaminhou cópia da decisão que determinou a requisição a autoridade policial de cópia do comprovante de depósito do passaporte da extraditanda (e-Doc. 35).



    Diante desse cenário, a defesa da extraditanda apresentou pedido de “revogação da prisão domiciliar da extraditanda” (e-Doc. 39). 



    Por fim, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pela “revogação da prisão para fins de extradição de Silvana Maruxi Picon Pereyra e, após, pelo arquivamento do presente feito.” (e-Doc. 41).



    Examinados os autos, decido.



    Bem examinados os autos, verifico, com fundamento nas informações oficiais encartadas anos autos, que, passados mais de sessenta dias após a prisão da extraditanda, o Estado Requerente não apresentou o pedido formal de extradição.



    Conforme salientado pela Procuradoria-Geral da República:



    “Consoante art. 19, 2, do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, celebrado em Lima, em 25 de agosto de 2003, "efetivada a prisão, o Estado requerente deverá formalizar o pedido no prazo de 60 (sessenta) dias". Além disso, "caso não seja formalizado o pedido no prazo indicado, a pessoa reclamada será colocada em liberdade e só se admitirá novo pedido de prisão pelo mesmo fato, se retomadas todas as formalidades exigidas neste Tratado". 



    Na hipótese, os documentos encaminhados pela autoridade central brasileira demonstram a ausência dos documentos justificativos e formalizadores do pedido de extradição, bem como o decurso do prazo legal. 



    Em face do exposto, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pela revogação da prisão para fins de extradição de Silvana Maruxi Picon Pereyra e, após, pelo arquivamento do presente feito.”



    Assim, considerando-se que, passados mais de sessenta dias desde a prisão da extraditanda, o Estado Requerente não apresentou o pedido formal de extradição, não pode subsistir a prisão para extradição.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 19.2, do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, revogo a prisão para fins de extradição de Silvana Maruxi Picon Pereyra.



    A presente decisão servirá de mandado em favor da extraditanda, devendo também ser restituído o seu passaporte.



    Oficie-se ao Ministro da Justiça para que dê ciência ao Estado requerente da presente decisão.



    Oficie-se ao juízo da 9ª Vara Criminal do TRF/3ª Região para as providências legais.



    Dê-se ciência ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se e arquive-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente